Tribunal: TJBA
Processo: 8002831-59.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002831-59.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ELIA MARION SOUZA DE ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. INFECÇÃO PÓS-CIRÚRGICA. DEMORA NA REGULAÇÃO. RECUSA INICIAL DO PACIENTE ÀS DATAS DISPONIBILIZADAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, para confirmar tutela de urgência que determinou a realização de cirurgia de retirada de prótese infectada, indeferindo, contudo, os pedidos de indenização por danos morais e materiais. O apelante alegou falha na prestação do serviço público de saúde, com destaque para a suposta demora na regulação e sua consequente exposição a sofrimento desnecessário. Requereu a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de R$ 112.000,00 a título de danos morais, além de lucros cessantes e despesas médicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde, notadamente por suposta demora na regulação e por complicações pós-operatórias, capaz de gerar responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais; (ii) estabelecer se estão presentes nos autos os elementos probatórios necessários à caracterização do dever de indenizar, especialmente a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a comprovação do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do Estado por omissão é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta estatal omissiva e o dano alegado, não se confundindo com a teoria do risco integral. 4. A infecção pós-operatória em paciente idoso, portador de hipertensão e cardiopatia, constitui intercorrência biológica multifatorial, não sendo, por si só, indicativa de falha na prestação do serviço de saúde. 5. Não restou comprovada a existência de conduta negligente ou omissão relevante por parte do Estado da Bahia, tampouco violação a protocolos médicos ou demora injustificada na regulação que configure ato ilícito indenizável. 6. A alegação de demora na regulação não se sustenta, pois os autos revelam recusa inicial do paciente e seus familiares às datas disponibilizadas para internação, em pelo menos quatro oportunidades, o que afasta o nexo de causalidade entre eventual atraso e o agravamento do quadro clínico. 7. Documentação acostada aos autos comprova o cumprimento integral da obrigação de fazer, com realização da cirurgia, disponibilização de vaga em UTI e posterior alta hospitalar. 8. Os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes não vieram acompanhados de documentos hábeis à comprovação dos prejuízos alegados, sendo inadmissível a presunção ou arbitramento sem elementos mínimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002831-59.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)